Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCO CIVIL DA INTERNET. REMOÇÃO DE POSTAGENS. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.

1. O uso da internet no Brasil atualmente está disciplinado por meio da Lei 12.965/2014, intitulado como o “Marco Civil da Internet”. Esta lei funda-se no respeito a liberdade de expressão (art. 2o, caput), além de ter, dentre os seus princípios, “garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento” (art. 3o, I).

2. O pedido de exclusão de postagens do FACEBOOK pressupõe a prática de ato ilícito e não pode ser utilizada para fins de inibir a livre expressão, que é um dos fundamentos da Lei 12.965/2014 (art. 2o, caput).

3. Inexistindo elementos seguros que demonstrem a prática de ato ilícito em prejuízo da imagem ou mesmo a existência de prejuízos concretos a parte autora, não cabe impor à empresa ré que exclua de seus bancos de dados as postagens críticas a dirigentes de instituição religiosa.

5. Apelação conhecida, mas desprovida.